Tribunal: CARF
Processo: 13312.900043/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.900043/2015-18
ACÓRDÃO
3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRENDENE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS.
RECURSO NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no
Decreto (art. 10).
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em
que se deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de
apenas único trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do
crédito apurado no trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas
através de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de
importação e averbações, sob pena de não confirmação da higidez do
crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 100612986, de 05/05/2015, que não reconheceu crédito do
Reintegra no PER/DCOMP 15845.42787.100713.1.5.17-3343 relativo ao 4o
trimestre de 2011 devido as inconsistências de “Nota Fiscal anterior à data de
vigência do Reintegra”, “Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta”,
“Nota Fiscal não confirmada” e “Produto informado não está discriminado em
Nota Fiscal válida”. Do crédito solicitado de R$ 1.093.490,25, foi reconhecido R$
169.848,66, com o qual foram homologadas parcialmente as compensações
declaradas pelo contribuinte.
Cientificada a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de
fls. 5.281 e seguintes na qual, em síntese traz as seguintes alegações:  Das Notas Fiscais e
–
Apuração com base na data de averbação do Registro de Exportação no Siscomex.
A Instrução Normativa no 1300/2013 extrapolou os contornos da Lei no
12.546/2011 e violou o princípio da legalidade ao determinar que o período a que
se refere o crédito deve ser identificado por meio da data da Nota Fiscal de venda
emitida pelo produtor devendo ser considerada a data de averbação do Registro
de Exportação.  Irretroatividade da IN RFB
no 1300/2012 que foi publicada em 20 de novembro
de 2012 e foi utilizada para negar a pretensão ora discutida que diz respeito aos
créditos de REINTEGRA atinentes ao 4o Trimestre de 2011.  Das notas Fiscais não confirma
-Sistema PER/DCOMP 5.1 vs PER/DCOMP 6.0.
As notas demonstradas foram transmitidas na versão 5.1 do programa
Per/Dcomp, o qual não contemplava a Chave da Nota Fiscal Eletrônica,
procedimento este que somente passou a ser adotado a partir da versão 6.0
aprovada pelo Ato Declaratório COREC 01/2014. Deste modo, requer a
Manifestante sejam aceitas as notas não confirmados recalculando-se o valor do
crédito a que faz juz, considerando que, como já dito, as notas fiscais em questão
foram transmitidas via versão 5.1 do Programa Per/DComp, a qual,
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
3
diferentemente da versão atual, não permitia indicação da chave das referidas
notas.  Da efetiva vinculação das Notas Fiscais às Declarações de Exportação. Aduz o
Fisco que a empresa-contribuinte não vinculou algumas notas fiscais de saída às
respectivas Declarações de Exportação representativas de operação de
exportação direta: "Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta". Tal
inconsistência foi identificada em relação às notas fiscais no 665829, 666576,
666581, 666583 e trata-se de uma falha cometida pelo Despachante ao emitir a
Declaração de Exportação, uma vez que, ao relacionar todas as notas nela
constantes, deixou de relacionar as notas que ora se questionam. Contudo as
notas fiscais se encontram no RE no 11/1461223-003 conforme recorte do campo
“25-observação/exportador” evidenciando um erro formal passível de ser sanado
mediante esclarecimento ora prestado, visto que agiu de boa-fé e que não foi
possível fazer a alteração visto a Declaração de Exportação já se encontrar
averbada conforme verificou na unidade aduaneira que realizou o embarque.
Entende que a incorreção de forma alguma impede a apropriação de créditos de
Reintegra, uma vez que a exportação das mercadorias descritas na nota fiscal em
questão efetivamente ocorreu:
 Quanto a
inconsistência de Produto informado não está discriminado em Nota
Fiscal válida ao realizar a conferência da inconsistência apontada, verificou a
Manifestante que as notas apresentadas preenchem todos os requisitos
ensejadores do crédito pleiteado, ou seja, são válidas dentro dos requisitos
apontados pela Secretaria da Receita Federal, conforme demonstram a
Declaração de Exportação n°2111311860/1 (anexo 04) e Registro de Exportação
n° 11/1388862 (anexo 05). Dessa forma, considerando que os produtos
exportados foram corretamente identificados pelo código NCM 6406.20.00 nas
notas fiscais n° 636859, 636860, 636861, 636862, sendo válidas e de acordo com
o restante da documentação de exportação, entende a Manifestante que estas
devem ser consideradas para fins de apuração do crédito de Reintegra a que faz
jus.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
4
Por fim requer a reforma do Despacho Decisório a fim de que: (a) seja
declarada a irretroatividade da Instrução Normativa RFB no1.300/2012 face ter
sido publicada posteriormente a data dos fatos; (b) seja composta a base de
cálculo dos créditos do REINTEGRA pelo valor das mercadorias constantes nos
Registros de Exportação averbados em cada trimestre-calendário (e não o valor
das notas fiscais emitidas no período, conforme disposto na IN RFB n.
1.300/2012); (c) sejam consideradas as notas fiscais não confirmadas pela
autoridade fiscal, uma vez que a exigência de chave somente passou a existir
somente na versão 6.0 do programa PERD COMP, e as notas fiscais não
confirmadas foram transmitidas na versão 5.1, cuja exportação não é permitida
pelo sistema atual, e tão pouco pode retroagir o Ato 01/2014; (d) sejam
consideradas as Notas Fiscais n°. 665829; 666576; 666581; 666583 inteiramente
validas a comprovação do crédito pleiteado, tendo em vista que foram
efetivamente vinculadas ao Registro de Exportação, ainda que não vinculados ao
Despacho de Exportação por equívoco do Despachante Aduaneiro; (e) e, por fim,
considerando que os produtos exportados foram corretamente identificados
através do código NCM 6406.20.00 nas notas fiscais n° 636859, 636860, 636861,
636862, sendo válidas e de acordo com o restante da documentação de
exportação anexa, sejam estas consideradas válidas fins de apuração do crédito
de Reintegra. Por oportuno, requer, desde já, a realização de toda e qualquer
prova em direito admitida, em especial a realização de diligência.
Foi lavrado auto de infração que constitui e exige multa isolada por
compensação não homologada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Essa multa é objeto do processo 11080.733847/2018-85 apenso a este processo,
e teve a seguinte demonstração de apuração:

É o relatório.
Com fulcro na IN RFB no 1.300/2012 c/c Lei no 12.546/2011 e Decreto no
7.633/2011 bem como, em razão da ausência de provas dos fatos inclusive, quanto ao efetivo erro
nas declarações de exportação, a 8a Turma da DRJ 09 julgou improcedente a inconformidade
apresentada pela recorrente – ementa dispensada (art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017).
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
5
Intimada em 25/10/2021, por meio de recurso voluntário, a recorrente busca a
reversão das glosas (inconsistências A, D e M), para tanto, aponta equívocos na decisão recorrida e
na base de cálculo dos créditos do Reintegra. Ao final pleiteia:
IV – DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
116. À vista de todo exposto, REQUER a Recorrente que:
(i) Seja recebido e conhecido o presente Recurso Voluntário, uma vez que
tempestivo e revestido das formalidades legais exigidas;
(ii) Seja provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada
decisão recorrida e, consequentemente, seja reconhecido o crédito pleiteado pela
Recorrente em sua totalidade, tendo em vista que: (a) o crédito de REINTEGRA
deve ser apurado com base na data do efetivo embarque das mercadorias, sendo
considerada, para tal fim, a data de averbação do registro de exportação no
Siscomex, nos termos do art. 2o, § 1o da Lei 12.546/2011 e art. 2o, § 2o do Decreto
7.633/2011; (b) a irretroatividade do art. 1o, inciso IV do COREC 01/2014, o qual
passou a determinar a coletar de informação de chaves das notas fiscais em
momento posterior à data dos fatos; (c) as NFes 665829; 666576 e 666583 são
válidas à comprovação do crédito pleiteado, tendo em vista que foram
efetivamente vinculadas à Declaração de Exportação; e, (d) os produtos
exportados foram corretamente identificados pelo código NCM 6406.20.00 nas
NFes 636859, 636860, 636861 e 636862.
(iii) Subsidiariamente, requer, em caso de desprovimento dos pedidos acima, seja-
lhe garantida a retificação dos pedidos de ressarcimento de outros trimestres
para o aproveitamento dos créditos glosados, sem que possa ser-lhe oposta
eventual prescrição ou decadência (que deverão ficar suspensas enquanto
perdurar a presente discussão administrativa).
(iv) Finalmente, se entenderem os ínclitos Julgadores que as provas ofertadas não
são suficientes, protesta a Recorrente por todos os meios de prova em direito
admitidos, pela realização de diligência ou mesmo pela prestação dos
esclarecimentos que se fizerem necessários
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Como colocado no relatório, a contenda circunda quatro inconsistências (i) Nota
Fiscal não confirmada (A); e, (ii) Nota Fiscal anterior à data de vigência do Reintegra (ver
detalhamento complementar da inconsistência) (D), (iii) Nota Fiscal não relacionada à DE -
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
6
Exportação direta (M), e (iv) Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida,
decidido sob as premissas abaixo (planilha da recorrente e-fl. 1.405):

Inconsistência A e Bae de Cálculo do Reintegra:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o Per/Dcomp
sob o argumento de validade as normas que instituem e regulamentam o Reintegra e, por isso, o
crédito apurado é do trimestre-calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota
fiscal de venda (artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal sob pena de
violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro de Exportação é
considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da exigência da DRJ em relação ao
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
7
cômputo de crédito que se dá a partir da data de saída dos produtos indicada nas notas fiscais
(embarcação).
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do embarque, assinalo:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A regra converge com o art. 45 da Lei no
12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do
IPI, da Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para que
não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do Reintegra
fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da pessoa jurídica
produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1o
do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação
de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
8
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; e II
- o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final manufaturado no
País cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do
preço de exportação definido no § 3o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais países
integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem os requisitos
do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados nacionais.
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no § 5o,
deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os arts. 76 a 83
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro,
adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e do Adicional sobre
Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto colocado no
armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria no
local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação do
Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de aplicação do
Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem sofrer
processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III - operações
com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
não caracterize uma operação de exportação direta ou de venda à comercial
exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto no
7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
9
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado
de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota fiscal de venda
do produtor.
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do crédito
do Regime Reintegra são:
(i)
Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii)
Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii)
O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv)
O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país e,
consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de saída registrada na
nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à venda da mercadoria (comercialização)
e que configura à data do fato gerado do tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela Suprema Corte
“Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o qual um
tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do trânsito em julgado da
decisão que reconheceu o crédito.” (Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina,
Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas (emitidas no 4o
Trimestre/2011), como data de saída dos bens para fruição do crédito no trimestre-calendário
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
10
averbado. Porque, como dito, leva-se em consideração a data de emissão da nota fiscal de saída
da mercadoria para identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do
embarque e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a validação do
Per/Dcomp.
Logo, a receita obtida a partir da soma dos valores dos registros de Exportação
averbados no Siscomex será aquela com atendimento aos critérios descritos acima. No caso em
tela, não se demonstrou a sua comprovação de modo que, mantenho a Decisão Recorrida, neste
ponto.

Inconsistência M:
A ausência de comprovação quanto ao erro de digitação dos números das notas
fiscais nos 665829; 666576 e 666583 nas declarações de exportação e a prova da efetiva operação
de exportação em observância as regras do Reintegra são pilares das razões de decidir da DRJ.
Em contraponto, a recorrente esclarece:
95. Ocorre que, ao contrário do que restou consignado pelo Órgão Julgador, tal
inconsistência de forma alguma impede a apropriação de créditos do REINTEGRA,
uma vez que a exportação das mercadorias descritas na Nota Fiscal em referência,
efetivamente ocorreu, não havendo qualquer prejuízo ao Fisco. Ademais, a
Recorrente demonstrou devidamente que isto se deu por mero erro de
preenchimento de declaração, em razão de equívoco cometido pelos
Despachantes emissores, sendo certo que consta da DE e do RE o número das
NFs, apenas não estão no “campo específico”. Vejamos:
A princípio, entendo que a DRJ não confirmou os erros esclarecidos pela recorrente
por ausência de provas pela recorrente. Partimos, pois, para os elementos de prova arrolados aos
autos:
(i)
Per/Dcomp;
(ii)
Despacho decisório eletrônico (e-fl. 4105 e 4107); e,
(iii)
Petição de esclarecimentos (e-fl. 4180).
Patente a falha na peça de defesa pela recorrente tanto no presente expediente
recursal quanto na manifestação de inconformidade.
Embora eletrônico, o despacho decisório já apontava a inconsistência apurada pelos
sistemas da Receita Federal do Brasil, após o cruzamento das informações prestadas pela
recorrente em seus documentos fiscais, vejamos:
Considerações iniciais
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
11
O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um
único Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito" .
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na
pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal não confirmada
Nota fiscal eletrônica não localizada ou não disponível na base de dados da
Receita Federal não se constitui em documento hábil para comprovar a
exportação dos produtos nela discriminados.
Nota Fiscal anterior à data de vigência do Reintegra
A lei que instituiu o Reintegra condicionou o direito de apuração do crédito à sua
regulamentação, concretizada pelo Decreto 7.633, de 01/12/2011. Nota Fiscal
com data de saída anterior a essa data não se constitui em documento
comprobatório de operação de exportação com direito ao crédito.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Ciente, a recorrente não trouxe provas cabais para comprovar a vinculação das
notas fiscais inconsistentes com as declarações de exportação, a teor do 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, a exemplo das notas fiscais, declaração de importação e averbações.
Importante lembrar que o caso em tela versa sobre pedido de ressarcimento
cumulado com pedido de compensação, aplicável as regras dos artigos 165 e 170 do CTN, em
conjunto com as normas já trazidas ao longo do voto.
Não bastasse, a DRJ alertou a recorrente com relação à necessidade de provas pela
recorrente; cabia assim, nos termos do alínea c) do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que a
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
12
recorrente trouxesse provas que capazes de corroborar os seus argumentos, uma vez que a
ausência compromete a análise por este Colegiado para, até mesmo, rogar a verdade material.
Logo, o despacho decisório deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Inconsistência D
Os critérios necessários para a transmissão e fruição do crédito ‘Reintegra’ foram
devidamente elencados no tópico “Inconsistência A”. Não se olvida também, a ausência de provas
pela recorrente da operação de exportação com o devido cumprimento das normas legais e
infralegais.
Nesse sentido, mantenho a decisão recorrida.

Inconsistência ‘Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida’
Mais uma vez, a reversão da glosa e a consequente concessão do crédito estão
intrinsecamente condicionadas à apresentação de provas (art. 16 do Decreto no 70.235/72), como
bem destacado pela DRJ.
A recorrente permaneceu silente, mesmo ciente da necessidade de comprovar a
operação, já mencionada no despacho decisório, conforme se verifica nos trechos a seguir:

A falta de provas compromete a confirmação da efetiva operação de exportação até
mesmo, do atendimento das normas vigentes (IN RFB no 1300/2012, Lei no 13.043/2014, Decreto
no 7.63/2011 e Lei no 12.546/2011).
Mantenho, pois, a decisão recorrida que adoto em complemento às minhas razões
de decidir:
(...)
Conforme se depreende do despacho decisório Notas fiscais válidas para
comprovação de crédito do Reintegra são aquelas localizadas na base de dados da
Receita Federal do Brasil, que não estejam canceladas, indicando operação de
saída ocorrida dentro do trimestre-calendário do crédito e comprovando
operação de exportação dos produtos discriminados no pedido de ressarcimento.
Nas Notas Fiscais válidas para comprovação do direito ao crédito do Reintegra
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.089 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900043/2015-18
13
informadas no PER/DCOMP não constam os produtos de NCM 6406.20.00
incluídos na ficha "Bens Exportados".
Contudo mais vez temos que a manifestante não se desincumbiu
adequadamente de sua missão no contraditório. Suas alegações estão
desacompanhadas de demonstrações e provas de que as operações se deram em
condições de serem aproveitadas nos termos da legislação que rege o REINTEGRA,
pois não foram apresentadas as Notas Fiscais para verificação/batimentos
necessários para comprovar que os produtos de NCM 6406.20.00 constavam
delas.
A manifestação de inconformidade em face de indeferimento de direito
creditório ou não homologação de compensação submete-se às regras do Decreto
n£' 70.235, de 1972 (art. 77, § 4£', da Instrução Normativa n£' 1.300, de 2012; art.
135 da Instrução Normativa RFB n£' 1.717, de 2017).
Nesse sentido, uma vez expedido o despacho decisório, cabe à parte
interessada, que com ele não concordar, apresentar contestação, no prazo de
trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando
as razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto n£'
70.235, de 1972:
[omissis]

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2825
DF CARF MF
Original